Tribunal: TJPA
Processo: 0841662-79.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841662-79.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA LUCIDALVA DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. VÍNCULO ANTERIOR. SERVIDORA EFETIVA. PREVISÃO LEGAL. DESCUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL E MAJORAÇÃO RECURSAL. INVIÁVEIS. MODULAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento Retroativo com Tutela de Evidência, julgou procedente a pretensão deduzida, para conceder a tutela antecipada de evidência, determinar a averbação do adicional por tempo de serviço e condenar o réu ao pagamento das parcelas retroativas, acrescidas de juros e correção monetária, observada a prescrição quinquenal;

2. A lei de regência, expressamente, declara que o tempo de serviço será considerado para todos os fins de direito, independente da natureza da contratação, excetuada a aquisição de estabilidade que exige outros requisitos para ser reconhecida, sobretudo a aprovação em concurso público. Inteligência do §1º do art. 70 c/cart. 131da Lei nº 5810/94;

3. Assentada a legalidade da pretensão deduzida, diante da impropriedade do tratamento jurídico dedicado à questão pela Administração, ascende necessária a intervenção judicial no controle de legalidade. Não há, portanto, se falar em violação à separação de poderes, tampouco ao pacto federativo;

4. Sendo ilíquida a sentença, descabe a fixação do percentual aplicável a honorários advocatícios, assim como sua majoração, impondo-se observar a disposição do inciso II do §4º do art. 85 do CPC;

5. Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à unanimidade,
em conhecer
e dar parcial provimento
à apelação, para reformar em parte a sentença, excluindo da condenação a fixação da base percentual de aferição de honorários advocatícios e modular, de ofício, os juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 13750338) contra
sentença
(Id. 13750333) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento Retroativo com Tutela de Evidência, proposta por MARIA LUCIDALVA CRUZ DA SILVA,
julgou procedente
a pretensão deduzida, para conceder a tutela antecipada de evidência e determinar a averbação da verba pelo tempo requerido e condenar o réu ao pagamento das parcelas retroativas, acrescidas de juros e correção monetária, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, o apelante acusa a ausência de prévio requerimento administrativo da autora e suscita o necessário indeferimento liminar da pretensão deduzida porquanto contrária a precedentes obrigatórios do STF. No mérito, assenta que a sentença não enfrentou o entendimento do STF sobre o adicional por tempo de serviço (ATS), aduzindo que a disposição legal sobre a matéria se refere a exercício no cargo, o que afasta servidores temporários, ocupantes de mera função administrativa. Sustenta que o tempo de serviço em questão somente se aproveita para efeito de aposentadoria por força de previsão legal, e que sua extensão a servidores convertidos em efetivos por concurso público viola a separação de poderes e do paralelismo federativo. Sustenta a incidência dos temas 191 e 612 do STF na espécie. Informa a ausência de previsão orçamentária para tal pagamento e aduz a impossibilidade de majoração recursal. Requer o provimento do recurso com a nulidade ou reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido deduzido.

Contrarrazões (Id. 13750341) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença (Id. 13750341).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento Retroativo com Tutela de Evidência, concedeu a tutela de evidência e julgou procedente a pretensão, nos termos dispositivos a saber:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, deferindo o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao requerido que, em 10 dias, proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora a órgãos públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração).

Em decorrência da averbação, fica o Réu condenado a pagar ao autor as diferenças de remuneração que deixou de perceber nos últimos cinco anos antes da propositura da ação até a implementação do percentual correto, acrescidas de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Condeno o réu ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

Não há controvérsia fática nos autos, pelo que aprecio o direito vindicado à luz dos fatos articulados na exordial.

Na origem, a autora informa que é professora efetiva do Estado do Pará, e que possui tempo de serviço prestado à Administração Pública mediante contrato temporário, nos períodos de 23/08/1993 a 30/06/1999 e de 01/08/1999 a 31/12/2004, tendo sido aprovada mediante concurso público em 18/11/2009. Requer o reconhecimento do período laborado mediante contrato temporário para efeito de contagem de tempo de serviço, com a implementação do adicional correspondente e pagamento das parcelas retroativas.

Examino.

As
preliminares
reiteradas no apelo não prosperam.

Não há se falar em violação ao RE 631240/MG no tocante à obrigatoriedade de requerimento administrativo prévio. Isto porque o paradigma tratado no precedente concerne a benefício previdenciário, e não a parcelas remuneratórias oriundas do serviço público.

De mais a mais, a jurisprudência é remansosa quanto à contrariedade ao acesso à justiça incutida na imposição de condição à busca da jurisdição.

Quanto aos temas 191 e 612 do STF, de igual modo, não se reportam ao caso em espécie, senão ao direito à percepção de verbas indenizatórias ante a nulidade do contrato temporário, o que não pode se confundir com a pretensão de validação do tempo de serviço para fins de direito adjacente.

Sendo assim, não há nulidade na sentença que afastou as preliminares em relevo.

Quanto ao
mérito da lide
, importa visitar a definição de
tempo de serviço
prevista no §1º do art. 70 da Lei nº 5810/94 – Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado (RJU), assim como o disposto no art. 131 do mesmo diploma, que estabelece os termos de aquisição do direito ao ATS, o afere e elenca os índices de pagamento proporcional. Vide:

“Art.70 – Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º - Constitui tempo de serviço público,
para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Do exposto, exsurge que a lei, expressamente, declara que o tempo de serviço será considerado para todos os fins de direito, independente da natureza da contratação, excetuada a aquisição de estabilidade que, de fato, exige outros requisitos para ser reconhecida, sobretudo a aprovação em concurso público.

Trazendo à baila o fato de que a apelada se enquadra na categoria de servidora pública efetiva, à qual é conferido o direito ao ATS, destaca-se que a pretensão em relevo consiste unicamente no reconhecimento daquele tempo de serviço para fim de cômputo dos triênios transcorridos em que tenha empenhado sua força de trabalho a serviço do poder público.

Tal discernimento se revela crucial ao debate encartado nas razões recursais, calcadas sobre a lógica de que o ATS não é devido a servidores temporários. Logo, observando que não se trata de pedido de ATS, tampouco formulado por servidor temporário, depreende-se que os fundamentos lançados no apelo se dissociam do caso concreto, qual seja o pedido de reconhecimento de tempo de serviço exercido sob contratação temporária, formulado por servidor efetivo, para dado fim de direito que, dentre os aqueles garantidos pelo texto do §1º do art. 70 do RJU, consiste na reverberação da contagem de tal período laboral para a aferição da base de cálculo do ATS, dentre as hipóteses arroladas no §1º do art. 131 de tal diploma.

Neste sentido, descabe o argumento de que a previsão do §1º do art. 131 do RJU afasta a incidência do direito postulado. Isto porque, como dito, a pretensão não reside no ATS, previsto em tal dispositivo. Mas sim no tempo de serviço, previsto no §1º do art. 70 que, textualmente, inclui seu reconhecimento sob qualquer forma de admissão ou de pagamento
.

Dito isto, resultam não incidentes na espécie as teses de repercussão geral lançadas no recurso. O tema 191 do TSF diz respeito ao direito à percepção das verbas de FGTS pelos servidores temporários; e o tema 612 do STF cuida das hipóteses de validade do contrato temporário. Portanto, ambos se distinguem do caso em voga.

A previsão do §1º do art. 70 do RJU, por si só, também rechaça o argumento de que o tempo de serviço somente será considerado, indistintamente, para fins de aposentadoria.

Na mesma senda, assentada a legalidade da pretensão deduzida, diante da impropriedade do tratamento jurídico dedicado à questão pela Administração, ascende necessária a intervenção judicial no controle de legalidade. Não há, portanto, se falar em violação à separação de poderes, tampouco ao pacto federativo.

Diante do obrigatório cumprimento da lei, também não é oponível pelo Estado do Pará a tese de ausência de recursos orçamentários para cumprimento da sentença.

No sentido de tais conclusões, o STF:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento" (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).”

Posto isso, também impende a manutenção da sentença quanto à ordem de averbação do ATS e a consentânea condenação aos pagamentos retroativos consectários.

Quanto à
impossibilidade de majoração de honorários
advocatícios, cumpre observar que a sentença fixou a base percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico. Entretanto, sendo ilíquida, impõe-se observar a disposição do inciso II do §4º do art. 85 do CPC, no sentido de que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Tendo em vista a sucumbência mínima do autor, mantenho o ônus sucumbencial em face do réu, tal qual evocada na sentença.

Dito isto, reputo inviável tanto a majoração, quanto a própria aferição do índice percentual aplicável aos honorários advocatícios, devendo a sentença ser reformada neste particular.

Por fim, a aplicação de
juros e correção monetária
segundo os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 reclama adequação para melhor reverberar os precedentes dos Tribunais Superiores aplicáveis. Assim, os modulo nos termos seguintes:

1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo para reformar em parte a sentença, excluindo da condenação, dada sua iliquidez, a fixação da base percentual de aferição de honorários advocatícios. De ofício, modulo os juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/09/2023